Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. HASTA PÚBLICA. VALOR AUFERIDO. DIVISÃO. PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DO CRÉDITO PERSEGUIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Constatado que a decisão agravada determinou que do valor auferido com o leilão sejam decotados todos os débitos de licenciamento, bem como as despesas advindas do recolhimento do automóvel até a metade do montante recebido, de forma a resguardar o recebimento de parte do valor pelo credor, empresa pública, de forma justa e equânime, tal determinação deve ser mantida.